Tribunal: STF
Processo: RE 100823
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
CRIME CONTRA OS COSTUMES. ILEGITIMIDADE DE PARTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA AS
VITIMAS E A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E DE PROVA DE POBREZA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POIS OS ACORDAOS TRAZIDOS A
CONFRONTO AFIRMAM A TESE DE QUE O ESTUPRO COMETIDO MEDIANTE
VIOLÊNCIA REAL CONSTITUI CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA
(ART-103 DO C.PENAL). PORTANTO, NÃO HÁ TESES EM CONFLITO.